Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714179-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MF2 CAPITAL INTERMEDIACAO EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA AGRAVADO: 3o OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MF2 Intermediação em Investimentos Alternativos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (Id 189410321 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do 3o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal, processo n. 0701323-45.2024.8.07.0015, determinou a intimação impetrante para se manifestar acerca da inadequação da via eleita, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MF2 CAPITAL INTERMEDIAÇÃO EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA em desfavor do Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega a impetrante, para tanto, que arrematou judicialmente catorze apartamentos de matrícula única, 105.525, daquela serventia, localizados na QS 01, Rua 210, Lote 40, Torre B, 9o Andar, Taguatinga Shopping, Águas Claras, Taguatinga/DF. Para ajustar o registro imobiliário das unidades arrematadas, a impetrante solicitou ao oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a individualização das matrículas para cada um dos imóveis arrematados. Ocorre, no entanto, que o impetrado se negou a realizar a individualização sob o argumento de que, diante da ausência da expedição do habite-se do empreendimento, seria necessária autorização judicial para tanto. Por fim, pede a concessão da tutela antecipada para determinar ao Oficial do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal a realização das individualizações. É o relatório. Trata-se da própria natureza do serviço público prestado pelo registrador formular exigências em relação aos documentos que lhe são apresentados para registro. O próprio artigo 157 da Lei de Registros Públicos estabelece que “o oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais”. Na hipótese de o interessado com elas não concordar, deverá valer-se do procedimento especialmente previsto para a solução da controvérsia. Segundo previsão legal, no caso de discordância quanto às exigências formuladas pelo oficial, deverá ser suscitada dúvida, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015/73, para fins de dirimir a questão. A dúvida registral é pedido de natureza administrativa, a ser formulado exclusivamente pelo tabelião/registrador, a requerimento do interessado, para que o juízo de registros públicos decida sobre a legitimidade da exigência ou recusa feita, com o deferimento ou não do registro/averbação ou da lavratura do ato notarial. Incabível, pois, a iniciativa do procedimento diretamente pelo interessado (dúvida inversa). Confira, nesse sentido, jurisprudência do e.TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL - DÚVIDA REGISTRÁRIA - SUSCITAÇÃO PELO INTERESSADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO OFICIAL DE REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE.1. Consoante o art. 198 Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), compete ao Oficial de Registro, a requerimento da parte interessada, a suscitação de dúvida registrária.2. A jurisprudência somente admite a interposição de dúvida inversa, suscitada diretamente pelo interessado, quando comprovado que, instado a fazê-lo, o Oficial de Registro recusa-se a suscitar a dúvida.3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n.910161, 20150110675370APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015)." "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA. OFICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ART. 198 DA LEI 6.015/73. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA 1. Em caso de discordância do interessado com a exigência do oficial cartorário, é cabível, a requerimento, procedimento administrativo de suscitação de dúvida, previsto no artigo 198 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/1973), a ser remetido ao juízo competente, qual seja, a Vara de Registros Públicos, para dirimir a controvérsia relativa à legitimidade e legalidade da exigência. 2. Descabido o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de procedimento específico legalmente previsto para a impugnação à exigência cartorária, resultando evidente a inadequação da via eleita. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1164229, 07325896020188070015, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019)." Considerando-se a inadequação da via eleita e em respeito aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o impetrante para manifestação no prazo de 15 dias. Inconformada, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57718940), defende, inicialmente, o cabimento do presente agravo de instrumento, por ter sido interposto em face de decisão que versa sobre o mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Narra ter ajuizado anteriormente ação judicial, que tramitou perante a 16a Vara Cível de Brasília (processo n. 0051191-42.2005.8.07.0001), com o intuito de obter ordem judicial para que fosse determinada a individualização das matrículas de vinte imóveis por ela arrematados judicialmente. Esclarece ter sido o referido feito extinto sem resolução de mérito, ao fundamento de que necessária a realização de prévio requerimento administrativo perante o cartório competente. Afirma que, ao realizar o aludido pleito perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, obteve resposta negativa sob a justificativa de que somente seria possível a efetivação da medida pretendida por meio da via judicial. Alega haver equívoco na decisão recorrida no ponto em que entendeu necessária a suscitação de dúvida registral, conforme previsto no art. artigo 198 da Lei 6.015/73. Sustenta se tratar a questão controvertida nos autos de conflito negativo de competência entre o juízo da 16a Vara Cível de Brasília e o supracitado Ofício de Registro de Imóveis, com o que seria incabível se falar em inadequação da via eleita. Aponta violação a direito líquido e certo a ensejar a impetração do mandamus. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para determinar a suspensão dos autos de origem, enquanto não examinado o mérito recursal do presente Agravo, tendo em vista o risco do sentenciamento do feito, e o prejuízo recursal presente, inviabilizando a prestação jurisdicional pretendida. c) A intimação do agravado para, se desejar, ofertar contrarrazões no prazo legal. d) No mérito, requer a esse Colendo Tribunal, que seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO, para reformar a decisão Agravada, reconhecendo a adequação da via eleita e a legitimidade ativa da ora Agravante, deferindo o processamento do Mandado de Segurança para citar a parte impetrada a ofertar resposta aos fundamentos e pleitos dessa Agravante. Guia de custas e comprovante de pagamento (Ids 57718944 e 57718945). Ao Id 57792623, proferi despacho facultado à agravante, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que não constam do comprovante de pagamento acostado ao Id 57718945 informações que permitam concluir corresponder ele à guia de recolhimento juntada ao Id 57718944. A agravante peticionou (Id 58203449) requerendo a juntada das guias de recolhimento de Ids 58203449 e 58203450 e dos comprovantes de pagamento de Ids 58203452 e 58203453. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Da ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a intimação da parte para se manifestar acerca da inadequação da via eleita. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o magistrado, embora tenha identificado o ato que praticou como decisão interlocutória, tão somente determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da inadequação da via mandamental para suscitar a pretensão por ela deduzida. Nada mais. Assim, entendo que o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória de mérito a desafiar a interposição deste agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado reconheceu efetivamente a inadequação da via eleita, mas tão somente oportunizou à parte que se manifestasse sobre da matéria, em observância à normativa contida nos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Desse modo, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para determinar a intimação da impetrante. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível, haja vista o descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a intimação da parte. 2. Da ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Da deserção. No despacho catalogado no Id 57792623, foi concedido à agravante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. A agravante foi cientificada da decisão e apresentou, com a petição de Id 58203449, uma guia de preparo (Id 58203450) com vencimento em 19/4/2024 e o correspondente comprovante de pagamento (Id 58203452). Juntou, ainda, a mesma guia de preparo anteriormente apresentada, com vencimento em 8/4/2024 (Id 58203451) e o comprovante de pagamento não acostado antes (Id 58203453), de modo que não recolheu em dobro o preparo no prazo assinalado. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte agravante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, apesar da oportunidade para saneamento do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. 3. Da perda superveniente de interesse recursal. Da prolação de sentença após a interposição do recurso. Por fim, em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 11/4/2024, foi prolatada sentença pelo juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal no processo de referência (autos n. 0701323-45.2024.8.07.0015), indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, incisos II e III, e no artigo 485, inciso VI, ambos do CPC (Id 192916034 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma do pronunciamento judicial agravado. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora